Tribunal: STF
Processo: ARE 948988
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ADESIVO.



    1. O recurso extraordinário adesivo é manifestamente inadmissível por ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15.